Tribunal: TCU
Processo: 029.935/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9922/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.935/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dibryel Aleck Jacques Felicio (XXX.734.759-XX); Eric Costa do Nascimento (XXX.503.787-XX); Franklin Quintanilha dos Santos (XXX.003.347-XX); Jeffiter Ricardo de Souza Campos Oliveira (XXX.015.137-XX); Lorran Santos de Souza (XXX.156.307-XX); Matheus Antonio Ferreira da Fonseca (XXX.960.647-XX); Osvaldo da Silva Monteiro Junior (XXX.072.917-XX); Rossi Junio da Silva Santos (XXX.610.567-XX); Thiago Bartholomeu Bonavita de Siqueira Gil (XXX.160.707-XX); Victor Hugo Lima Pereira (XXX.919.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.